Tribunal: TJSP
Processo: 1006381-32.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais. Alegação de vícios construtivos no imóvel adquirido da ré. Sentença de improcedência.
Mérito. Autora alega que após o recebimento das chaves do imóvel ocorreram alagamentos e infiltrações, tornando inviável utilização da moradia. Laudo pericial produzido nos autos concluiu pela inexistência de vícios de construção. Defeito

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais. Alegação de vícios construtivos no imóvel adquirido da ré. Sentença de improcedência.
Mérito. Autora alega que após o recebimento das chaves do imóvel ocorreram alagamentos e infiltrações, tornando inviável utilização da moradia. Laudo pericial produzido nos autos concluiu pela inexistência de vícios de construção. Defeito na conservação do imóvel, imputado ao proprietário. Imóvel não possui nenhum dano estrutural ou falha de execução de projeto que pudessem atribuir a culpa da ré pelos alagamentos relatados pela autora. Ausente nexo causal entre os danos reclamados e conduta culposa imputada à ré. Conclusões técnicas não foram elididas de forma segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos. Sentença mantida.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 20% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006381-32.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante BEATRICE
CANASSA CAMPIONI VERANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VINOCUR
GRAND PARC INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006381-32.2017.8.26.0286 -Voto no 28482 K
2
VOTO No 28482
APELAÇÃO CÍVEL no 1006381-32.2017.8.26.0286
APELANTE: BEATRICE CANASSA CAMPIONI VERANO
APELADO: VINOCUR GRAND PARC INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
COMARCA: ITU
JUIZ (A): FERNANDO FRANÇA VIANA
Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com danos
materiais e morais. Alegação de vícios construtivos no
imóvel adquirido da ré. Sentença de improcedência.
Mérito. Autora alega que após o recebimento das chaves
do imóvel ocorreram alagamentos e infiltrações, tornando
inviável utilização da moradia. Laudo pericial produzido nos
autos concluiu pela inexistência de vícios de construção.
Defeito na conservação do imóvel, imputado ao proprietário.
Imóvel não possui nenhum dano estrutural ou falha de
execução de projeto que pudessem atribuir a culpa da ré
pelos alagamentos relatados pela autora. Ausente nexo
causal entre os danos reclamados e conduta culposa
imputada à ré. Conclusões técnicas não foram elididas de
forma
segura
e
convincente
por
outros
elementos
probatórios constantes dos autos. Sentença mantida.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC.
Majoração da verba honorária para 20% do valor da causa,
observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de obrigação de fazer, cumulada com danos materiais e morais
movida sob alegação de vícios construtivos no imóvel adquirido da ré. A autora
alega que, após o recebimento das chaves do imóvel ocorreram, alagamentos e
infiltrações, tornando inviável utilização da moradia.
Os
pedidos
foram
julgados
improcedentes
com
a
condenação da autora no pagamento do ônus da sucumbência, arbitrados
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça
gratuita concedida.
A autora apresentou recurso de apelação, arguindo que
restou comprovado nos autos que está impossibilitada de estabelecer moradia ou
realizar qualquer transação comercial visto o estado deplorável do imóvel, por
culpa exclusiva da ré que entregou o imóvel com inúmeros vícios. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006381-32.2017.8.26.0286 -Voto no 28482 K
3
reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
A autora alega a ocorrência de alagamentos próximos à
janela do imóvel e infiltrações no teto e em todo o imóvel, fato que o tornou
inabitável.
O laudo pericial produzido nos autos apresentou as
seguintes conclusões (fls. 169):
“(...) A culpa pelos fatos ocorridos na inicial, seu deu por conta do
entupimento do ralo no terraço, no qual resultou no empoçamento de
água que transbordou e escoou para pavimento inferior.
Este entupimento, teve por origem o acumulo de material (retalhos de
madeiras) acumulado no terraço, que em contato com a água entupiu o
ralo.
Assim sendo, não foi por vicio de fabricação, e sim por falta de atenção
do requerente.”.
Nessas condições, a prova pericial produzida que não foi
contrariada por outra de igual importância para casos como o dos autos, concluiu
pela inexistência de vícios de construção, razão pela qual a pretensão
indenizatória foi bem afastada.
O imóvel não possui nenhum dano estrutural ou falha de
execução de projeto que pudessem atribuir a culpa da ré pelos alagamentos
relatados pela autora.
Dessa forma, não comprovado o nexo causal entre os danos
reclamados pela autora e a conduta culposa imputada à ré, vez que as
conclusões técnicas não foram elididas de forma segura e convincente por outros
elementos probatórios constantes dos autos.
Em virtude do disposto no artigo 85, §11 do CPC, a verba
honorária fica majorada para 20% do valor da causa, observada a concessão da
justiça gratuita.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006381-32.2017.8.26.0286 -Voto no 28482 K
4
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)